Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-44.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0700578-44.2019.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, a atacar a r. sentença[1] que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos formulados pela autora-apelada FABIOLA LIMA BATISTA BOTELHO, diagnosticada com síndrome do anticorpo antifolsfolipídeo, lúpus eritematoso sistêmico e asma brônquica, condenando a ré a promover o fornecimento do medicamento RITUXUMABE, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; bem como o ressarcimento por danos materiais e a reparação a título de dano moral, na quantia de R$ 4.000,00. A apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito[2]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não se vislumbra, in casu, perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a apelada não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da apelada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18460442. [2] Id. 18460445.